Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar: (a) a inexigibilidade do débito em razão da prescrição, com a consequente baixa nos cadastros de inadimplentes (SPC, SCPC e SERASA, cadastro internos e demais órgãos oficiais); e (b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito. Se a prescrição atua encobrindo a eficácia da pretensão, o crédito perde a sua impositividade.
3. Segundo o STJ, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, enviando-lhe notificação para pagamento ou realizando ligações, o credor está, efetivamente, exercendo a sua pretensão ao crédito, ainda que administrativamente. Por isso, uma vez paralisada a eficácia do cumprimento da pretensão pelo prazo prescricional (direito material), não será mais possível exigir a dívida.
4. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral. (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023)
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.